Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Assino o prazo de 5 (cinco) dias para que o SINDIRETA manifeste-se a respeito da petição de ID 18809884, na qual o DISTRITO FEDERAL informa que procedeu a quitação do débito mediante os depósitos constantes do ID 18809885. Em razão de tais depósitos, informe o SINDIRETA se persiste o interesse no julgamento do Agravo Interno interposto no ID 18410537. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.